Tribunal: TJMT
Processo: 1000387-15.2021.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000387-15.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 052.971.741-71 (APELADO), NAIARA CRISTINA TONETTA - CPF: 039.246.431-48 (ADVOGADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELANTE), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), NAYARA MARA MACIEL CALDEIRA ALVES - CPF: 133.143.676-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000387-15.2021.8.11.0055

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE CONSÓRCIO – VEÍCULO – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – RESTITUIÇÃO DOS VALORES – ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo foram expressamente estipuladas, não há que se falar em anulação de ato jurídico.

2. Ademais, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar vício do consentimento, ou que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação, portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

3. Não verificado o descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
contra a sentença que, nos autos da

Ação De Obrigação De Fazer C/C Indenização Por Danos Morais n. 1000387-15.2021.8.11.0055,
ajuizada em face de
SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA
,
julgou parcialmente procedente
o pedido para:

“I) DECLARAR a inexistência do contrato de consórcio nº 620037 e qualquer dívida dele proveniente, eis que não contratado pelo autor;

II) CONDENAR a parte requerida ao pagamento a título de danos morais o montante de R$10.000,00 (dez mil reais);

III) CONDENAR a parte requerida à restituição da quantia de R$ 9.194,13 (nove mil cento e noventa e quatro reais e treze centavos) pago pelo requerente a título de entrada no contrato de consórcio, sem o desconto de qualquer valor previsto no contrato (cláusula penal, taxa de adesão, taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida, ou qualquer outra taxa/despesa);

IV) CONDENAR a requerida ainda ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, arbitrados no patamar de 10% do valor da causa.”

A requerida/apelante
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

aduz que não foi comprovado o vício de consentimento da parte autora, mesmo porque no contrato constou expressamente, em caixa alta e em cor vermelha: “
não há garantia de data de contemplação
”, bem como houve esclarecimentos adicionais através de conversa telefônica gravada com o assentimento da parte autora, a qual, questionada se no ato da venda houve alguma promessa de contemplação ou estipulada data /prazo, respondeu negativamente.

No mais, destaca que os áudios apresentados pelo autor são insuficientes para desconstituir a consistente prova material da sua plena ciência acerca das possibilidades de contemplação (sorteio ou lance) e ausência de prazo para o evento, portanto, não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Ademais, afirma que é princípio geral de direito que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza (
nemo potest venire contra factum proprium
); portanto, mesmo que o vendedor tenha acenado com a possibilidade de lhe entregar uma cota de consórcio contemplado – o que se admite apenas como argumento

– à parte recorrida foi dado o direito de negar a contratação do consórcio, haja vista a clareza dos termos contratuais no tocante à identificação do objeto da negociação e à ausência de direito de contemplação imediata.

Sob tais argumentos, requer (i) seja declarada a validade do contrato firmado ante a inexistência de vício de consentimento com a improcedência do pedido de restituição imediata dos valores pagos, devendo a parte recorrida aguardar a contemplação de sua cota nos sorteios mensais dos desistentes ou o prazo de 30 dias a contar da data de encerramento do grupo; (ii) seja assegurado o direito da recorrente em descontar os valores referentes aos percentuais da taxa de administração, taxa de adesão, fundo de reserva, seguro de vida e multa penal por quebra de contrato; (iii) o afastamento da condenação por danos morais, ante a inexistência de conduta lesiva da recorrente; (iv) por cautela, em caso de manutenção da condenação por danos morais, requer que seu valor seja limitar à R$ 500,00 (quinhentos reais); (v) A inversão do ônus da sucumbência em favor da recorrente.

Contrarrazões no ID. n. 254931665, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada pelo autor
SOCRATES WILLIAM SOARES DE OLIVEIRA
em face de
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
sob alegação de que:

“No início de outubro de 2020 o requerente iniciou as tratativas junto a empresa requerida para adquirir um veículo caminhão da marca Volvo FH, no valor de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais) por meio de financiamento ofertado pela empresa requerida.

[figura]

As condições para a compra seriam por meio de financiamento/parcelamento direto na empresa e se dariam da seguinte forma: entrada/sinal no valor de R$ 9.345,00 (nove mil trezentos e quarenta e cinco reais) e o restante em 96 (noventa e seis) parcelas no valor de R$ 3.215,00 (três mil duzentos e quinze reais):

[figura]

O requerente optou pelo parcelamento direto na empresa, momento em que combinou com a vendedora (Ana Paula), preposta da requerida, sua ida até a cidade de Curitiba – PR para assinar o contrato.

Com a promessa de aprovação do financiamento para a compra do veículo, o requerente pediu demissão do seu emprego, conforme comprova-se pela CTPS do requerente com data saída em 21/10/2020, já que com a aquisição do caminhão iria trabalhar como motorista/caminhoneiro e, dessa função, retiraria renda e sustento próprios e para sua família.

Ocorre que quando o requerente esteve na empresa requerida foi surpreendido e acabou constatando uma falsa proposta de parcelamento/financiamento pela empresa.

Isso porque, embora tivesse repassado as informações ao consumidor sobre a modalidade de financiamento, na verdade, a requerida informou ao autor que o contrato que ele teria que assinar seria, na verdade, um contrato de consórcio.

Ressalte-se que desde o início das tratativas, o requerente sempre deixou claro à preposta da requerida que não tinha nenhum interesse em adquirir cota de consórcio, já que não tinha condições para suportar os pagamentos mensais. Sua intenção, externada claramente à preposta da requerida, sempre foi de aquisição do caminhão por meio do financiamento objeto da oferta por ela apresentada.

Porém, ao chegar à empresa, a preposta, vendedora conhecida pelo nome de Ana Paula, explicou ao requerente que ele assinaria um contrato de consórcio, mas que garantia que ele seria contemplado logo na primeira assembleia do grupo que seria enquadrado, já que a empresa iria ofertar um lance R$ 74.000,00 (setenta e quatro mil reais).”

Na sequência, o magistrado
a quo
julgou antecipadamente a lide em sentença de ID. n. 140796249 proferindo um juízo de
improcedência
.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação – ID. 140796253, sendo-lhe dado provimento ao apelo para
acolher a nulidade da sentença
, determinando que os autos retornem à origem para que se dê início à fase instrutória.

Audiência de instrução realizada nos ID. 131651980.

Foram apresentados memorais pelas partes.

Sobreveio a sentença de parcial procedência da ação, nos termos relatado.

Pois bem
.

Nos termos dos artigos 2º e 3º da Lei nº 11.795/08, que dispõe sobre o Sistema de Consórcio, o
"grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída por consorciados
", que visa a
"reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
".

Ademais, em se tratando de contrato de consórcio, a relação entre as partes é regida pelo CDC, por expressa previsão legal disposta no artigo 53, §2º, do referido diploma.

Nesse sentido:

“Tendo em vista as características do contrato associativo de consórcio, há dois feixes de relações jurídicas que podem ser autonomamente considerados. A relação entre os consorciados e a administradora, regulada pelo CDC, e a relação dos consorciados entre si, não regulada por esse diploma legal.”
(REsp 1269632/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 03/11/2011).

Com efeito, a despeito das alegações expostas, o conjunto probatório coligido aos autos não demonstra a existência de quaisquer irregularidades na celebração do referido Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, proposta de nº 620037, posto que todas as informações relevantes, sobretudo as hipóteses de contemplação e o tempo de duração do grupo, estão expressamente estipuladas (ID. 140796154).

Vejamos o

print
do contrato assinado (ID.

140796154):

Outrossim, em sede de contestação, a parte requerida juntou aos autos áudio de gravação telefônica (ID. 140796198 - Pág. 12), por meio da qual o requerente, afirma que não houve promessa de contemplação imediata quando da contratação realizada. Vejamos:

“Ciel 00:20 Seg.: Eu informo que essa ligação é gravada. (...)

Ciel 01:10 Seg.: Sócrates e a primeira vez que o senhor faz consórcio?

Sócrates 01:13 Seg.: Sim.

Ciel 01:15 Seg.: O senhor leu o contrato?

Sócrates 01:17 Seg.: Sim.

Ciel 01:19 Seg.: Na última página do contrato que o senhor assinou tem um destaque em vermelho dizendo: ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO. Isso quer dizer que o senhor pode ser contemplado no início, no transcorrer ou no fim do plano. Você está ciente da informação?

Sócrates 01:34 Seg.: Sim.

Ciel 01:37 Seg.: E qual é o nome do vendedor ou vendedora que fez seu atendimento?

Sócrates 01:40 Seg.: É Ana Paula.

Ciel 01:44 Seg.: Houve por parte da Ana Paula alguma garantia de data de contemplação?

Sócrates 01:50 Seg: Não. (...)

Ciel 05:48 Seg.: O senhor tem dúvidas?

Sócrates 05:50 Seg: Não, não, está tudo esclarecido.

Ciel 05:54 Seg.: Então com o senhor ciente das informações passadas na ligação e lembrando que não existe garantia de data de contemplação posso está confirmando a sua participação no consórcio junto da Multimarcas?

Sócrates 06:07 Seg: Sim. (...)”

Assim, não foi possível identificar a prática de qualquer ato que possa implicar em vício do consentimento, em especial, que a parte autora teria sido induzida em erro no momento da contratação.

Portanto, não se vislumbra indícios de prova do alegado dolo ou qualquer outro vício de vontade, tampouco promessa de contemplação imediata, ônus que cabia à parte autora, ora apelada, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Logo, não prospera a tese do requerente de que teria sido levado em erro, porquanto as condições estão expressamente previstas, em especial no que diz respeito à contemplação das cotas, sendo descabida a rescisão ou anulação contratual.

O contrato, ademais, fora celebrado entre partes capazes, com objeto lícito e em forma não defesa em lei, devendo subsistir, então, tal como estipulado, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e do
'pacta sunt servanda
'.

Nesse sentido, alguns julgados que inclusive trazem como parte a parte requerida, ora apelante:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE CONSÓRCIO – ALEGAÇÃO DE HOUVE PROMESSA/GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA – PROPAGANDA ENGANOSA NÃO COMPROVADA – CONTRATO QUE EXPRESSAMENTE ADVERTE SOBRE A AUSÊNCIA DE GARANTIA DE CONTEMPLAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa a falta de produção de prova oral que em nada alteraria o desfecho adotado. 2. Se não há prova de que a administradora de consórcio prometeu contemplação imediata, sobretudo quando, como em qualquer contrato de consórcio, há disposição contratual expressa que veda a garantia de contemplação, o fato de o consorciado não ter sido escolhido na assembleia antecipadamente não configura ludibrio capaz de ensejar a rescisão contatual, nem dano moral, ou material indenizável.

(TJ-MT 10056443420198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSÓRCIO – PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – RECURSO DESPROVIDO. I - A mera promessa de contemplação imediata, por si só, não comprova a ocorrência do vício de consentimento, em especial quando o contrato de consórcio dispõe, expressamente, que as únicas formas de contemplação seriam por meio de sorteio ou lance e que o vendedor não estaria autorizado a fazer qualquer promessa de contemplação imediata ou estabelecer data para sua ocorrência. II – Não há que se falar em indução a erro na adesão a grupo de consórcio por suposta promessa de contemplação imediata se, no contrato celebrado entre as partes, quando havia advertência em letras destacadas, logo abaixo do campo dedicado à assinatura da parte autora, no sentido de que essa garantia inexistia. III - Segundo a Lei n. 11.795/2008, que dispõe sobre o sistema de consórcio, a hipótese de contemplação dá-se apenas por sorteio ou lance (§ 1º do art. 22). Essa regra visa preservar a higidez financeira do Grupo. IV - O artigo 150 do CC estabelece que, “se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-lo para anular o negócio, ou reclamar indenização”.

(TJ-MT 10068457820198110003 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/10/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2022)

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE PROMESSA DE CRÉDITO COM PRAZO DETERMINADO. Ação de procedimento comum. Sentença de improcedência. Recurso do autor. O apelante sustentou a ocorrência de vício de consentimento no contrato de consórcio. Argumentou que houve a promessa de um crédito pré-aprovado e não de uma carta de crédito decorrente de um contrato de consórcio. No entanto, o autor não apresentou nenhuma prova documental de que aquela promessa havia sido feita. Por intermédio dos termos contratuais, era possível concluir que a participação do autor no grupo de consórcio se deu de modo regular. Havia declaração expressa do autor no contrato de que ele não havia recebido qualquer promessa de contemplação por prazo determinado e ainda texto destacado em vermelho com a frase ATENÇÃO NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO, conforme se observou a seguir (fl. 84). Em ligação telefônica no pós venda realizada pela ré (fl. 203), o autor confirmou que não havia sido feita qualquer promessa de obtenção de crédito com prazo determinado. Na mesma direção, as gravações telefônicas indicadas no recurso de apelação demonstraram que o autor foi adequadamente cientificado a respeito da imprescindibilidade do lance e contemplação para obtenção do crédito pretendido. Precedentes da Turma julgadora. Ação improcedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10238043920208260564 SP 1023804-39.2020.8.26.0564, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 12/12/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CONSÓRCIO - PROMESSA VERBAL DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - EXISTÊNCIA CLÁUSULA CONTRATUAL VEDANDO EXPRESSAMENTE QUALQUER EXPECTATIVA OU PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - PROPAGANDA ENGANOSA - AFASTAMENTO - DANOS MORAIS - INOCORRÊNCIA. Não sendo comprovado que o consorciado aderiu ao contrato de consórcio em vício de consentimento, movido por promessa de contemplação imediata ou antecipada, e nem havendo indícios de conduta ilícita ou de má-fé por parte da administradora de consórcios, revelam-se incabíveis as pretensões do demandante de se ver ressarcido quanto aos danos materiais que alega ter sofrido, assim como não se configura a pretensão à indenização por danos morais.

(TJ-MG - AC: 50004370220218130480, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 31/08/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelante, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL
-
Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (g.n)

É notório que a parte contratante tem o direito de postular a rescisão do contrato, de desistir do negócio entabulado quando lhe parecer conveniente, desde que, por óbvio, observe e acate as regras contratuais e eventuais penalidades estipuladas para tal hipótese.

Assim, como dito alhures, se inexiste descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida apelada, seja para determinar a entrega do crédito perseguido ou declarar rescindido o contrato, consequentemente, diante a inexistência de infração contratual imputável à requerida, não há falar em compensação monetária por dano moral.

Cumpre registrar que para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e o dano. No caso, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da requerida apelante.

Frisa-se, não há como infirmar a conclusão de que não houve prática de ilícito a ensejar a condenação da empresa de consórcio ao pagamento de indenização, seja por danos morais ou materiais, de modo que a sentença deve ser reformada.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente apelo
para reformar a sentença e julgar
improcedentes
os pedidos da demanda.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade, porém, fica suspensa na forma do §3º do art.85 do CPC/15, tendo em vista ter sido certificado o deferimento dos benefícios da gratuidade ao apelado - ID. n. 141300679.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025